Tribunal: STJ
Processo: 0303538-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026761 - SP(2025/0303538-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ULISSES GOMES ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CORPUS WRIT
ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
NA
VIA
ESTREITA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
JUDICIALIZADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO E PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO.
PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS
ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício em casos de flagrante
ilegalidade.
No caso concreto, conforme assentaram as instâncias ordinárias, a
2.
condenação não se apoiou em elemento isolado, mas em conjunto
probatório
harmônico
e
judicializado,
destacando-se
os
reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na fase policial e
ratificados em juízo, os relatos firmes e coerentes das vítimas acerca da
dinâmica do roubo, bem como outros elementos de corroboração, como
depoimentos de agentes públicos e prova pericial, afastando a alegação
de nulidade do reconhecimento ou de insuficiência probatória.
A pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória
3.
demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54112043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 6a175b56-fe29-40af-8fd9-c9ab82db5017

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 6a175b56-fe29-40af-8fd9-c9ab82db5017

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026761 - SP(2025/0303538-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ULISSES GOMES ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CORPUS WRIT
ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
NA
VIA
ESTREITA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
JUDICIALIZADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO E PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO.
PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS
ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício em casos de flagrante
ilegalidade.
No caso concreto, conforme assentaram as instâncias ordinárias, a
2.
condenação não se apoiou em elemento isolado, mas em conjunto
probatório
harmônico
e
judicializado,
destacando-se
os
reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na fase policial e
ratificados em juízo, os relatos firmes e coerentes das vítimas acerca da
dinâmica do roubo, bem como outros elementos de corroboração, como
depoimentos de agentes públicos e prova pericial, afastando a alegação
de nulidade do reconhecimento ou de insuficiência probatória.
A pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória
3.
demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ULISSES GOMES ROSA contra
decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1501643-80.2022.8.26.0281).
Documento eletrônico VDA54112652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:44
Código de Controle do Documento: 724d4261-4ac7-43bb-99eb-9314c36da1f8

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
roubo triplamente circunstanciado (art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do
Código Penal), tendo sido inicialmente fixada a pena em 10 anos de reclusão, em regime
fechado, além de 22 dias-multa.
Interpostos recursos defensivos, o ora agravante pugnou pela absolvição por
fragilidade probatória e, subsidiariamente, pela redução das penas, com pena-base no
mínimo legal, diminuição do acréscimo pela reincidência e afastamento da causa de
aumento do emprego de arma de fogo. O Ministério Público, por sua vez, requereu o
recrudescimento das reprimendas, com aplicação sucessiva das causas de aumento
previstas no
§ 2o e § 2o-A, do Código Penal.
art. 157,
O Tribunal
negou provimento aos recursos defensivos e deu parcial
a quo
provimento ao apelo ministerial, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
63/64
Roubo Triplamente Circunstanciado
Apelação
Recursos defensivos e do Ministério Público
Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime
Absolvição Impossibilidade
Dosimetria Penal
Roubo que extrapolou o dolo exigido na espécie
Penas redimensionadas em razão da incidência dos aumentos sucessivos
previstos pela nova estrutura normativa do artigo 157, do Código Penal (com
redação da Lei n.o
de 23.04.2018)
13.654/2018,
Sentença reformada nessa extensão
Recursos defensivos desprovidos.
Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Na sequência, foi impetrado o presente
perante esta Corte,
habeas corpus
sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, a nulidade dos
reconhecimentos (fotográfico e pessoal) e pleiteando a absolvição.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu ser
writ
incabível a análise da negativa de autoria na via estreita do
, por demandar
habeas corpus
revolvimento do conjunto fático-probatório, e registrou que as instâncias ordinárias
assentaram a existência de conjunto probatório judicializado, com reconhecimento
pessoal e por fotografia confirmado em juízo, depoimentos coesos das vítimas e relatos
de agentes públicos sobre diligências e apreensões (e-STJ fls.
).
103/110
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega equívocos no não
conhecimento do
. Aduz a inexistência de elementos externos capazes de
habeas corpus
corroborar a versão das vítimas, apontando que o reconhecimento foi permeado de
dúvidas, que não houve diligências investigativas minimamente adequadas
Documento eletrônico VDA54112652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:44
Código de Controle do Documento: 724d4261-4ac7-43bb-99eb-9314c36da1f8

(perseguições, buscas por câmeras, apreensão de objetos com os réus, quebra de sigilo
telemático) e que houve erro de reconhecimento em relação a corréu absolvido. Defende,
ainda, que, conforme tese da Terceira Seção, mesmo o reconhecimento pessoal válido
deve guardar congruência com as demais provas dos autos, o que não teria ocorrido no
caso (e-STJ fls.
).
116/122
Requer o provimento do agravo regimental para que o
seja
habeas corpus
conhecido e para a concessão de liminar. Pugna, ainda, pela retratação da decisão
agravada e, não sendo o caso, pela submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Como apontado na decisão agravada, o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Conforme relatado, alega a defesa, em suma, a insuficiência probatória para a
condenação do agravante.
Na hipótese, colhe-se da sentença condenatória (e-STJ fls. 53/57):
As provas trazidas aos autos autorizam a procedência parcial da ação penal.
Vejamos.
Os réus, em essência, negaram participação no assalto, negando que se
conhecessem.
Lucas alegou que estava na casa de sua mãe.
Pedro disse que estava em casa cuidando de sua genitora.
Victor Hugo afirmou que estava na casa de seus sogros. E acrescentou que a
vítima admitiu ter se enganado ao fazer o reconhecimento.
Ulisses disse que permaneceu em sua casa com sua esposa e quanto à
constatação de suas digitais na casa das vítimas alegou que trabalhava com
instalação de aparelhos eletrônicos em data anterior e pode ter feito algum
trabalho no local.
André Luis disse que deu carona para dois indivíduos num ponto de drogas,
levando-os em seu carro até o bairro da Ponte.
Os réus Pedro, Ulisses e Lucas foram reconhecidos por fotografias na fase
E Samuel, conquanto não reconhecido, foi
policial e também em juízo.
plotado porque suas digitais foram coletadas pela perícia num televisor da
casa que havia sido retirado da parede, mas não levado pelos roubadores.
Documento eletrônico VDA54112652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:44
Código de Controle do Documento: 724d4261-4ac7-43bb-99eb-9314c36da1f8

A vítima Waldomiro disse que indivíduos arrombaram e invadiram a casa
armados, dominaram o casal, revirando tudo à procura de bens, findando por
levarem alianças, garrafas de uísque e bicicletas no carro de sua mulher, o
qual abandonaram nas imediações. Falou que um dos assaltantes se cortou e
o sangue se espalhou pela casa, mas não era o réu Victor Hugo que
equivocadamente reconheceu por fotografia na delegacia.
No mesmo sentido o depoimento de Daniela, a qual acrescentou que os
assaltantes não estavam com os rostos cobertos, mas apenas de boné,
possibilitando o reconhecimento.
O GM contou que foi achado o carro das vítimas nas imediações d casa e
preservado para a perícia.
As testemunhas de defesa pouco souberam esclarecer apenas tentando dar
ares de verdade às versões apresentadas pelos réus.
[...]
Diante deste quadro probatório, gizado pelo reconhecimento feito pelas
vítimas, tanto fotograficamente como em audiência por videoconferência ao
largo a pouco convencional negativa de reconhecimento de um dos réus por
não estar ferido - salta aos olhos que as negativas dos demais réus e a
tentativa de negar a prática do crime, soa como vão artifício de defesa,
impondo-se, serena, a condenação.
Ademais, sob pena de instalar-se a impunidade em níveis insuportáveis, há
que se dar crédito ao cidadão que se vê violentamente despojado de seus
bens, agredido e humilhado e não se queda diante da possibilidade nada
remota de sofrer represálias dos meliantes. Aliás, a palavra da vítima em
delitos patrimoniais sempre foi a viga mestra da construção probatória:
segura, firme e coerente com os demais elementos de prova, não pode ser
desconsiderada, privilegiando-se a versão do réu, ainda mais quando não
traz este elementos que deem suporte a sua versão, conforme reiterada e
pacífica jurisprudência.

A Corte Local, por sua vez, manteve a condenação do agravante assim
fundamentando (e-STJ fls.
):
70/75
Como visto, os ofendidos esclareceram a dinâmica dos fatos desde o primeiro
contato com os assaltantes, narrando detalhadamente a ação dos réus, em
depoimentos harmônicos e coesos em ambas as fases processuais.
Os ofendidos Waldomiro e Daniela confirmaram a acusação, tal como
denunciada, e reconheceram seguramente alguns de seus algozes tanto na
delegacia quanto em Juízo. Acrescentaram que eles tinham os rostos livres,
sem máscaras e que usavam apenas bonés (via streaming).
Esclareceram que foram surpreendidos dentro da residência deles.
Waldomiro já estava dormindo e foi acordado pela esposa Daniela. A
residência tem câmeras de segurança e os assaltantes foram avistados nas
câmeras, por Daniela, muito próximos ao quarto do casal. Daniela acordou o
marido e o alertou, o qual, imediatamente, foi surpreendido violentamente
pelos roubadores, inclusive com uma arma de fogo apontada para sua cabeça.
Confirmaram que os assaltantes subtraíram os bens descritos na exordial,
levando-os no veículo da vítima Daniela. Diante da ação violência, ficaram
Documento eletrônico VDA54112652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:44
Código de Controle do Documento: 724d4261-4ac7-43bb-99eb-9314c36da1f8

extremamente abalados e traumatizados e optaram por vender o imóvel (local
dos fatos).
Urge obtemperar, a propósito, que, em tema de infrações patrimoniais
intencionalmente praticados na clandestinidade a palavra das vítimas assume
especial relevância na elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto
porque em consonância com os demais elementos probantes, quanto porque
não detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não
se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice.
[...]
Respeitada a tese defensiva, o reconhecimento de pessoas, previsto no artigo
226, do Código de Processo Penal, tem valia pela recomendação de
observância de formalidades, visando possibilitar maior eficácia (certeza) no
procedimento de reconhecimento.
E tanto assim o é que a norma registra a expressão “se possível”; por isso, a
jurisprudência pacificou-se no sentido de que o reconhecimento, feito com
segurança, tem o valor probatório, independentemente da não realização do
procedimento recomendado.
[...]
Registre-se, por oportuno, que o reconhecimento policial por parte das
vítimas foi realizado tanto por fotografia quanto pessoalmente (fls.

20/21,

), e esta circunstância restou
24/25, 26/27, 28/29, 32/33, 34/35, 61/62, 63/64
consolidada pela confirmação da identificação, durante a audiência
judicial. Não se vislumbrando, portanto, qualquer ilegalidade ou dúvida
quanto à autoria delitiva.
Sobre os reconhecimentos, conforme consignado monocraticamente, “... os
réus Pedro, Ulisses e Lucas foram reconhecidos por fotografias na fase
policial e também em juízo. E Samuel, conquanto não reconhecido, foi
plotado porque suas digitais foram coletadas pela perícia num televisor da
casa que havia sido retirado da parede, mas não levado pelos roubadores”
fls. 685/686
Logo, em que pese a tese defensiva, ao que se infere dos autos, e malgrado
não fora possível seu reconhecimento pelas vítimas, as digitais do corréu
Samuel foram coletas em um televisor retirado da parede por um dos
roubadores, porém deixada no imóvel, conforme relatos do próprio ofendido
(vide Laudo Pericial de fls.
).
195/202
Os agentes públicos Johson Agnaldo Casetta e Ricardo Dias Fagundes, por
sua vez, prestaram esclarecimentos coesos e harmônicos, tanto na delegacia
quanto em Juízo, narrando a dinâmica que envolveu diligência e a
apreensão de parte dos bens subtraídos das vítimas (fls. 09, 10 e depoimento
colhido e via streaming).
Registra-se, a propósito, que os autos não revelam elementos, minimamente
concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes policiais e a regra, ao
contrário do sustentado defensivamente, é de que agem nos termos e limites
legais.
Documento eletrônico VDA54112652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:44
Código de Controle do Documento: 724d4261-4ac7-43bb-99eb-9314c36da1f8

Noutros dizeres, eventual arguição de inidoneidade há de ser específica e não
genericamente abstrata, não podendo abranger indiscriminadamente toda
uma categoria de pessoas.
Ademais, não estão proibidos de ser inquiridos nos processos de cuja fase
extrajudicial tenham participado no exercício de suas funções, sujeitos que
estão ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
As testemunhas de defesa dos acusados condenados pelo crime vertente, por
seu turno, não presenciaram os acontecimentos e nada puderam esclarecer
acerca do ocorrido (via streaming).
Não obstante, tais declarações devem ser recebidas com reservas, em razão
do natural interesse no desfecho do processo, dada a relação de amizade e/ou
parentesco envolvida.
Nesse contexto fático, a condenação dos corréus Lucas Alessandro, Pedro,
Ulisses e Samuel, pela prática de roubo triplamente circunstanciado é
medida de rigor, não havendo falar em insuficiência de provas.

A defesa pretende infirmar, na via estreita do
e do presente
habeas corpus
regimental, a valoração dos elementos probatórios produzidos nas instâncias ordinárias,
inclusive para concluir pela nulidade do reconhecimento e pela absolvição do agravante.
A tese, entretanto, não encontra espaço cognitivo adequado neste remédio constitucional,
por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório.
O entendimento desta Corte é assente no sentido de que “O enfrentamento da
tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
,
habeas corpus
ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo
competente para a instrução e julgamento da causa” (AgRg no HC n.
relator
727.242/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
22/12/2022)
No mesmo sentido a Suprema Corte: “[a] análise minuciosa para o fim de
concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo
fático-probatório, inviável em sede de
” (AgRg no HC n.
habeas corpus
215.663/SP,
relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
.
11/7/2022)
No caso concreto, conforme trechos anteriormente colacionados, as instâncias
ordinárias assentaram que houve reconhecimento por fotografia e pessoal, confirmado
em juízo, relato coeso e harmônico das vítimas acerca da dinâmica do roubo, aliado a
outros elementos, como os depoimentos de agentes públicos sobre diligências e
apreensões. No ponto, cabe salientar que a crítica genérica à investigação não autoriza,
por si, a nulidade dos reconhecimentos, cuja avaliação de regularidade e suficiência foi
realizada pelas instâncias ordinárias com base nas provas produzidas.
Documento eletrônico VDA54112652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:44
Código de Controle do Documento: 724d4261-4ac7-43bb-99eb-9314c36da1f8

Logo, não se está diante de condenação firmada exclusivamente em
reconhecimento realizado pelas vítimas, mas em conjunto probatório judicializado, o que
afasta a alegação de flagrante ilegalidade.
No mesmo sentido:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE
AMEAÇA CONSTATADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Segundo agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento
ao agravo regimental interposto pela defesa para conhecer do seu agravo em
recurso especial, conhecer do apelo nobre e, com fundamento na Súmula n.
568 do STJ, negar-lhe provimento.
2. Neste ponto, o decisum impugnado: a) rejeitou a tese de desclassificação
do crime de roubo para o delito de furto; b) consignou que a palavra da
vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando
corroborada por outros elementos probatórios; e c) aplicou o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em saber se: a) a conduta do
agravante pode ser desclassificada do crime de roubo para o de furto,
considerando a alegação de ausência de grave ameaça ou violência; e b) se
tal pretensão defensiva esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A conjuntura fática analisada pela Corte local evidencia a grave ameaça
perpetrada pelo fato de o réu estar muito alterado e por ter realizado a
abordagem com gritos e com a mão por baixo da camiseta, simulando portar
arma de fogo.
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de
prova, como no caso em análise.
6. A desclassificação para furto demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui
especial relevância probatória em crimes patrimoniais.
2. A simulação de estar armado configura grave ameaça, suficiente para
caracterizar o crime de roubo.
3. A desclassificação do crime de roubo para furto não é possível em recurso
especial, quando depende de revolvimento do acervo fático-probatório,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP,
caput;
art. 157,
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54112652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:44
Código de Controle do Documento: 724d4261-4ac7-43bb-99eb-9314c36da1f8

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
relatora Ministra
879.668/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/11/2024,
STJ, AgRg no
relator Ministro
11/12/2024;
AREsp n. 1.306.750/MA,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/8/2018,
STJ, AgRg no
relator Ministro Jorge
24/8/2018;
AREsp n. 1.019.743/BA,
Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/4/2017,
5/5/2017.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.948.429/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
29/10/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO, EXTORSÃO MEDIANTE
SEQUESTRO E ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS
AUTÔNOMAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA
POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXAME DE PSA POSITIVO. PRISÃO
EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA DA
PENA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MAUS
ANTECEDENTES.
CULPABILIDADE,
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS
DEVIDAMENTE
VALORADAS.
DETRAÇÃO
PENAL
E
REGIME
PRISIONAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO JUÍZO SENTENCIADOR.
VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
habeas corpus, mantendo a condenação por crimes de estupro e extorsão
mediante sequestro, e a dosimetria da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação se baseou
exclusivamente na palavra da vítima, sem provas técnicas ou testemunhais
que confirmassem a autoria dos crimes de estupro e extorsão.
3. A questão em discussão também envolve a análise da regularidade da
dosimetria da pena, considerando a valoração da culpabilidade, das
circunstâncias e das consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação foi mantida com base em depoimentos coerentes da vítima,
exames periciais positivos e reconhecimento pessoal, que corroboram a
versão acusatória.
5. A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes
sexuais e patrimoniais, desde que harmônica com outros elementos
probatórios.
6. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com fundamentação
concreta na gravidade da conduta, circunstâncias do crime e consequências
para a vítima. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
997.842/RJ,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de
)
9/9/2025.

Documento eletrônico VDA54112652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:44
Código de Controle do Documento: 724d4261-4ac7-43bb-99eb-9314c36da1f8

Desse modo, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório,
firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime pelo agravante.
Nesse contexto, tal como acertadamente concluiu a decisão agravada, não se
mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o
não ser
habeas corpus
meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a
condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição
sumária.
Assim, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações
suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade
flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:44
Código de Controle do Documento: 724d4261-4ac7-43bb-99eb-9314c36da1f8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0303538-2
HC 1.026.761 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15016438020228260281
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA
ADVOGADO
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ULISSES GOMES ROSA (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS ALESSANDRO BONETTE
CORRÉU
: PEDRO DA SILVA FERREIRA
CORRÉU
: SAMUEL TELES DA SILVA CLAUDINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ULISSES GOMES ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449449122443641@
2025/0303538-2 - HC 1026761 Petição : 2026/0004137-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:06:37
Código de Controle do Documento: A39A32B0-4EEB-4936-894A-2995641DB1EA